Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-44.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSUMIDOR. COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. APONTAMENTO ANTERIOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Recurso inominado interposto pelo autor, em que pretende indenização, por dano moral, tendo em vista a manutenção da inscrição indevida do seu nome em cadastro de inadimplentes.

2. Em contrarrazões, a empresa ré suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, sob o fundamento de que é necessária a realização de perícia técnica no medidor de consumo de energia elétrica para a elucidação dos fatos. No entanto, além de não ter sido questionado o regular funcionamento do medidor, a matéria objeto da lide cinge-se à existência de relação jurídica entre as partes e direitos decorrentes. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.

3. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, ante a verossimilhança das alegações do autor e a sua hipossuficiência técnica e, ademais, tendo em vista a impossibilidade de produção de prova negativa, caberia à ré demonstrar a contratação do serviço de energia elétrica, mediante a juntada do contrato que originou os débitos, uma vez que o autor afirma não ter residido no local, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Desse modo, escorreita a r. sentença que reconheceu a inexistência do débito em nome do autor, e determinou a baixa da referida negativação de seu nome.

4. Embora o autor tenha demonstrado que, em 06.08.2019, inexistiam outros débitos em seu nome (ID 13328281), foi encaminhado ofício ao juízo de origem (ID 13328355), em que é possível verificar que, à data do registro negativo, 08.08.2017, preexistiam outros apontamentos em seu nome. Outrossim, ainda que este tenha permanecido até 19.11.2019 (ID 13328355), surgiram diversos outros apontamentos nesse ínterim, inclusive uma anotação preexistente até 05.08.2019. Ademais, o autor não demonstrou serem os registros preexistentes ilegítimos, não havendo, dessa forma, se falar em indenização, por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

5. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o autor/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário de justiça gratuita, ora deferida, em face da documentação comprobatória acostada aos autos.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.